Tribunal: TJMT
Processo: 1014421-58.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014421-58.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Depósito Elisivo, Hipoteca]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[2ª Vara cível de Primavera do Leste (SUSCITANTE), 1º Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSMARI CARDOSO DA SILVA - CPF: 706.172.440-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTINHO MATOS DA SILVA - CPF: 470.311.740-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME,

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM – EMPRESA CONSTITUÍDA EM COTAS LIMITADAS – IMPEDIDA EXTENSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO AOS SÓCIOS - CONFLITO PROCEDENTE.

Conforme já consolidado no STJ, mesmo detendo o juízo universal competência para dirimir as questões relacionadas, direta ou indiretamente, à expropriação do patrimônio da empresa em recuperação judicial, a Ação deve tramitar no juízo comum.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Conflito de Competência suscitado pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste em relação ao juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga nos autos do processo n. 0002519-42.2014.8.11.0044, Execução hipotecária manejada por Gaplan Administradora de Consórcio Ltda contra Albertinho Matos da Silva e sua esposa Rosmari Cardoso da Silva, residentes em Primavera do Leste/MT, com o objetivo de receber o valor de R$ 368.397,13.

Manifestação do juízo suscitado defendendo a preexistência de ação de recuperação judicial da qual se beneficia Giramundo Comércio e Transporte Ltda., e que atrairia a competência do juízo recuperacional para processar a execução, por haver confusão patrimonial entre as pessoas físicas executadas e a sociedade empresária (Id 235544672 – pág. 01/04).

A Procuradoria de Justiça de Mato Grosso, em parecer anexado no Id. 236324673-pág. 01/02, opinou pela procedência do Conflito.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Em relação à extensão dos efeitos da recuperação judicial, dispõe o
caput
do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005 -
a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

Apesar da previsão da extensão dos efeitos da recuperação judicial em favor do sócio, necessário ressaltar que a prerrogativa foi conferida ao sócio solidário, que responde pessoalmente com seu patrimônio pela integralidade da dívida contraída pela pessoa jurídica, o que exclui a sociedade por cotas de responsabilidade limitada, a qual se limita ao valor do capital social integralizado.

Neste caso, a formação societária da Giramundo Comércio Transporte Ltda mostra a sua constituição por cotas limitadas, o que afasta a extensão dos efeitos da recuperação em favor dos sócios.

Inclusive, o juízo recuperacional, quando deferiu o processamento da recuperação judicial, não concedeu a referida extensão (proc. nº 2735- 92.2012.811.0037).

Assim, não obstante possa existir confusão patrimonial entre os sócios e a pessoa jurídica em questão, não se aplicam aos executados os efeitos da recuperação, devendo a execução prosseguir quando ajuizada exclusivamente contra as pessoas físicas.

Logo, devem os autos permanecerem no juízo de origem.

Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM – MATÉRIA PACIFICADA NO STJ - CONFLITO PROCEDENTE. Conforme já consolidado no STJ, mesmo detendo o juízo universal competência para dirimir as questões relacionadas, direta ou indiretamente, à expropriação do patrimônio da empresa em recuperação judicial, a Ação deve tramitar no juízo comum.
(TJMT - N.U 1013417-93.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CREDOR TITULAR DA POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO – BEM MÓVEL QUE NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INTELIGÊNCIA DO §3º DO ARTIGO 49 DA LEI DE Nº 11.101/2005 – COMPETÊNCIA DA VARA DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE.

Da simples leitura do artigo 49, §3º, da Lei de Recuperação Judicial e Falência, verifica-se que não se submete aos efeitos da recuperação judicial o bem móvel de credor titular de posição de proprietário fiduciário, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais.
(N.U 1014896-24.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 08/05/2019)

Isso posto, julgo procedente este Conflito para declarar a competência do juízo
1ª Vara da Comarca de Paranatinga
para julgar o processo n.
0002519-42.2014.8.11.0044.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024